Tribunal: TRF3
Processo: 5007328-97.2020.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
27/261)

5007328-97.2020.4.03.6102

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007328-97.2020.4.03.6102

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: NANCY YUKIE YAMAMOTO TANAKA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE ALVES FONTES TEIXEIRA - SP163413-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAIARA MORILHA - SP354207-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NANCY YUKIE YAMAMOTO TANAKA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE ALVES FONTES TEIXEIRA - SP163413-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIARA MORILHA - SP354207-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior favorável ao segurado.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de interesse de agir, aplicação do Tema 1124 do STJ, fixação do termo inicial do benefício e afastamento de honorários advocatícios.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática e rejeitou o agravo interno por unanimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto (i) à análise do interesse de agir; (ii) à fixação do termo inicial do benefício; e (iii) à condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo vício a ser sanado.

A pretensão do embargante consiste na rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

A reprodução dos argumentos já deduzidos no agravo interno evidencia o caráter protelatório do recurso.

Admite-se a correção de erro material de ofício, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reiteração de argumentos já analisados caracteriza caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007328-97.2020.4.03.6102

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: NANCY YUKIE YAMAMOTO TANAKA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE ALVES FONTES TEIXEIRA - SP163413-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAIARA MORILHA - SP354207-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE ALVES FONTES TEIXEIRA - SP163413-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIARA MORILHA - SP354207-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NANCY YUKIE YAMAMOTO TANAKA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, inicialmente que a matéria controvertida está afeta ao tema n. 1124 do C. STJ. Aduz ainda, a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre a ausência de interesse de agir do segurado, diante do reconhecimento de atividade comum com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa. Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício ou os efeitos financeiros da revisão sejam fixados a partir da data da condenação. Em qualquer hipótese, aduz ser indevido o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a parte autora deu causa ao indeferimento administrativo.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

De ofício, corrijo erro material verificado no acórdão, sem qualquer alteração do resultado do julgado, para fazer constar expressamente a determinação de revogação da antecipação dos efeitos da tutela que havia determinado a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB:42/ 169401738-6, DIB 18.06.2014) em aposentadoria especial.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

Determino que, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do art. 497 do CPC, a Subsecretaria imediatamente comunique ao INSS (Central de Análise de Benefício - CEAB), a ordem no sentido de que providencieo cancelamento da ordem anteriormente concedida de conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB:42/ 169401738-6, DIB 18.06.2014) em aposentadoria especial. Ressalto que foi feita a retificação da ordem no sistema PJe PREVJUD.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior favorável ao segurado.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de interesse de agir, aplicação do Tema 1124 do STJ, fixação do termo inicial do benefício e afastamento de honorários advocatícios.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática e rejeitou o agravo interno por unanimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto (i) à análise do interesse de agir; (ii) à fixação do termo inicial do benefício; e (iii) à condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo vício a ser sanado.

A pretensão do embargante consiste na rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

A reprodução dos argumentos já deduzidos no agravo interno evidencia o caráter protelatório do recurso.

Admite-se a correção de erro material de ofício, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reiteração de argumentos já analisados caracteriza caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão